Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Realizado pagamento parcial dentro do prazo legal, a multa e os honorários advocatícios incidem apenas sobre o débito remanescente, a teor do que dispõe o artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil
II. Salvo quando recebida com efeito suspensivo, a impugnação não obsta a continuidade do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Agravo Interno prejudicado.